Tribunal: CARF
Processo: 11543.001407/2003-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO OU INOVAÇÃO.
A retificação de pedido de restituição, quando encerra inovação, configura nova solicitação não passível de apreciação originária pelo órgão julgador. Se a retificação apenas esclarece a petição inicial, inexistindo alteração do conteúdo inicialmente apresentado, incabível classificar tal procedimento como outro pedido de restituição.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Hipótese expressa na legislação de extinção do crédito tributário, a compensação, nos termos em que está definida em lei (CTN), só poderá ser efetivada se os créditos da contribuinte em relação à Fazenda Pública revestirem-se dos atributos de liquidez e certeza, sendo seu ônus a comprovação dos indébitos.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 149

1
148
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11543.001407/2003­94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.328 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
P & P ENGENHARIA LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO OU
INOVAÇÃO.
A retificação de pedido de restituição, quando encerra inovação, configura
nova solicitação não passível de apreciação originária pelo órgão julgador. Se
a retificação apenas esclarece a petição inicial, inexistindo alteração do
conteúdo inicialmente apresentado, incabível classificar tal procedimento
como outro pedido de restituição.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Hipótese expressa na legislação de extinção do crédito tributário, a
compensação, nos termos em que está definida em lei (CTN), só poderá ser
efetivada se os créditos da contribuinte em relação à Fazenda Pública
revestirem­se dos atributos de liquidez e certeza, sendo seu ônus a
comprovação dos indébitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001407/2003-94
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001407/2003­94
Acórdão n.o 1402­005.328
S1­C4T2
Fl. 150

2
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001407/2003­94
Acórdão n.o 1402­005.328
S1­C4T2
Fl. 151

3
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, devido a inexistência do
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano­calendário de 2002, no importe de R$ 996,89.
Para evitar repetições, adoto o relatório do v. acórdão recorrido.
Trata­se de Declaração de Compensação (fls. 01) protocolizada
em 02/05/2003, solicitando a compensação do valor referente
aos saldos negativos de IRPJ a pagar do ano­calendário de 2002
com débitos de IRPJ (código 5993) e de PIS (código 6912).
Posteriormente citada solicitação, foram protocolizados, por
meio eletrônico outras dcomp, com a utilização do programa
PERDCOMP (fls. 09/19).
A pretensão da interessada se subsume na homologação das
compensações conforme a tabela abaixo.
[...] tabela com os débitos que pretende compensar.
Conforme despacho decisório de fls. 65/66, corroborado no
Parecer Seort n° 683/2005, a DRFNITORIA indeferiu a
solicitação. A análise elaborada pela autoridade administrativa
teve o seguinte desfecho:
O IRPJ devido de janeiro a dezembro de 2002 a titulo de
estimativa mensal que no ano­calendário de 2002 compôs o
saldo negativo de IRPJ, em conformidade com as declarações de
débitos e créditos federais (DCTF — fls. 45/55), não foi
adimplida por pagamento, mas sim por suposta compensação
com hipotético créditos de saldo negativo de IRPJ do ano­
calendário de 2001.
Ocorre que a DIPJ do ano de 2001 (exercício de 2002) não
indica apuração do saldo negativo de IRPJ, antes, apresenta
saldo a pagar de IRPJ no valor de R$ 1.903,50 (fls. 31).
Ademais, no sistema nacional de acompanhamento da
arrecadação federal (SINAL 07), não há indicação de
recolhimento algum da estimativa mensal para o período (fls.
44).
Não há compensação alguma passível de homologação. Todas
as compensações declaradas partiram de direito creditório
inexistente.
Ela informa em suas dcomp direito creditório decorrente de
saldo negativo de IRPJ do AC 2002, no valor de R$ 2.323,64,
que não é ratificado pela DIPJ do exercício de 2003, ano­
calendário 2002, onde a própria declarante apurou saldo credor
de R$ 996,89 (DIPJ 2003, ficha 12 A, linha 18).
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001407/2003­94
Acórdão n.o 1402­005.328
S1­C4T2
Fl. 152

4
Além disso, às DCTF dos quatro trimestres de 2002 indicam que
as estimativas mensais que compuseram a apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano­calendário de 2002 foram adimplidas
por compensação com o crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano­calendário de 2001, crédito, aliás inexistente.
Ao assim proceder, a declarante não adimpliu as estimativas
mensais de IRPJ de 2002, pois o crédito indicado nas DCTF é
inexistente de fato. Não há, portanto, que se falar em saldo
credor.
Como decorrência, a contribuinte deveria ter apurado saldo a
pagar para o ano de 2002 no valor de R$ 3.350,04.
Cumpre registrar que o pedido de cancelamento de número
39165.52331.051104.1.8.02­7880, protocolizado em 05/11/2004,
que tem a pretensão de cancelar a declaração n°
31010.23634.11803.1.3.02­3822 deve ser conhecido e deferido,
pois trata de cancelamento de declaração de c ompensa cão que
informa crédito inexistente de fato, pois como descortinado, não
há saldo negativo de IRPJ para o ano­calendário de 2002, mas
sim imposto a pagar.
Assim, não foram homologadas as compensações, bem como
foram os débitos imediatamente encaminhados para cobrança e
foi determinada a lavratura de auto de infração pela fiscalização
do saldo do IRPJ a pagar, bem como da multa isolada pelo não
pagamento das estimativas.
Contra o despacho decisório, cuja ciência foi dada em
24/02/2006,
a
contribuinte
interpôs,
em
27/03/2006,
manifestação de inconformidade de fls. 73/77, argumentando, em
síntese:
a) A primeira dcomp entregue em formulário foi feita de forma
incorreta, pois não se tratava de saldo negativo de 2002, mas
sim de períodos anteriores, referentes aos anos­calendário de
1999 e 2000, conforme planilha em anexo;
b) Este equivoco foi sanado através de cancelamento e
apresentação de nova declaração em 24/03/2006 (conforme
recibo de entrega);
O IRPJ recolhido por estimativa em 1998 foi no valor de R$
7.377,81 e o valor apurado em 31/12/1998 foi de R$ 3.152,36,
gerando, assim, um saldo a compensar no valor de R$ 4.225,45;
d) Este saldo foi utilizado para compensar o IRPJ apurado por
estimativa nos meses de março/1999 a outubro de 2000;
e) Em 1999 foi gerado um saldo a compensar no valor de R$
6.902,13, conforme abaixo:
[...] tabela com o saldo a compensar de 1999.
f) Em 2000 foi gerado um saldo a compensar de R$ 2.819,67,
conforme abaixo:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001407/2003­94
Acórdão n.o 1402­005.328
S1­C4T2
Fl. 153

5
[...] tabela com o saldo a compensar de 2002
g) O saldo negativo de IRPJ apurado no ano de 2000 foi
utilizado para compensação do IRPJ apurado por estimativa nos
meses de outubro de 2002 a dezembro de 2002, conforme
planilha em anexo, restando um saldo a compensar no valor de
R$ 136,65;
h) O IRPJ recolhido por estimativa em 2002 (compensado com o
saldo apurado em 31/12/1999 e 31/12/2000), foi no valor de R$
4.346,93; o IRRF foi de R$ 24,28; o IRPJ apurado em
31/12/2002 foi no valor de R$ 3.374,32, gerando assim um saldo
a compensar no valor de R$ 996,89;
i) O saldo do IRPJ a compensar apurado em 31/12/2002 foi
utilizado para a compensação do IRPJ apurado por estimativa
nos meses de fevereiro e março de 2003, restando um saldo a
compensar no valor de R$ 449,63;
j) 0 IRPJ recolhido por estimativa em 2003 foi no valor de R$
547,26 em 31/12/2003 não foi apurado IRPJ a recolher, gerando
assim um saldo a compensar no valor de R$ 547,26;
k) 0 saldo do IRPJ a compensar apurado em 31/12/2003 foi
utilizado para compensação do IRPJ apurado no primeiro,
terceiro e quarto trimestre do ano­calendário de 2004, restando
ainda um saldo credor a compensar no valor de R$ 467,10;
1) Considerando que existe saldo negativo de IRPJ no ano­
calendário de 2002 no valor de R$ 996,89 e que já foram
providenciadas as correções nas declarações de compensação,
ocorrendo, portanto, equívoco no preenchimento da dcomp em
formulário, requer seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade e deferido o respectivo pleito compensatório.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade da Recorrente, por entender que não restou comprovado nos autos a
existência do crédito de saldo negativo de IRPJ, bem como sua certeza e liquidez.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade
por entender que a Recorrente não teria apresentado documentos passíveis de comprovar a
existência do crédito indicado na retificadora.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001407/2003­94
Acórdão n.o 1402­005.328
S1­C4T2
Fl. 154

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admito.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP de saldo negativo de IRPJ não
existir. Vejamos os fundamentos.

O IRPJ devido de janeiro a dezembro de 2002 a titulo de
estimativa mensal que no ano­calendário de 2002 compôs o
saldo negativo de IRPJ, em conformidade com as declarações de
débitos e créditos federais (DCTF — fls. 45/55), não foi
adimplida por pagamento, mas sim por suposta compensação
com hipotético créditos de saldo negativo de IRPJ do ano­
calendário de 2001.
Ocorre que a DIPJ do ano de 2001 (exercício de 2002) não
indica apuração do saldo negativo de IRPJ, antes, apresenta
saldo a pagar de IRPJ no valor de R$ 1.903,50 (fls. 31).
Ademais, no sistema nacional de acompanhamento da
arrecadação federal (SINAL 07), não há indicação de
recolhimento algum da estimativa mensal para o período (fls.
44).
Não há compensação alguma passível de homologação. Todas
as compensações declaradas partiram de direito creditório
inexistente.
Ela informa em suas dcomp direito creditório decorrente de
saldo negativo de IRPJ do AC 2002, no valor de R$ 2.323,64,
que não é ratificado pela DIPJ do exercício de 2003, ano­
calendário 2002, onde a própria declarante apurou saldo credor
de R$ 996,89 (DIPJ 2003, ficha 12 A, linha 18).
Além disso, às DCTF dos quatro trimestres de 2002 indicam que
as estimativas mensais que compuseram a apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano­calendário de 2002 foram adimplidas
por compensação com o crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano­calendário de 2001, crédito, aliás inexistente.
Ao assim proceder, a declarante não adimpliu as estimativas
mensais de IRPJ de 2002, pois o crédito indicado nas DCTF é
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001407/2003­94
Acórdão n.o 1402­005.328
S1­C4T2
Fl. 155

7
inexistente de fato. Não há, portanto, que se falar em saldo
credor.
Como decorrência, a contribuinte deveria ter apurado saldo a
pagar para o ano de 2002 no valor de R$ 3.350,04.
Cumpre registrar que o pedido de cancelamento de número
39165.52331.051104.1.8.02­7880, protocolizado em 05/11/2004,
que tem a pretensão de cancelar a declaração n°
31010.23634.11803.1.3.02­3822 deve ser conhecido e deferido,
pois trata de cancelamento de declaração de compensação que
informa crédito inexistente de fato, pois como descortinado, não
há saldo negativo de IRPJ para o ano­calendário de 2002, mas
sim imposto a pagar.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente informa e
reconhece que as dcomp apresentadas inicialmente (fls. 01 e 13/18) foram realizadas de
forma incorreta. Entretanto, tenta a mesma superar o erro cometido, retificando o seu
pedido inicial, cancelando as referidas dcomp, e apresenta nova declaração através da
internet em 24/03/2006, onde destaca os saldos negativos apurados nos anos de 1998, 1999,
2000 e 2002 (fls. 79).
Os pedidos iniciais consistiam no reconhecimento do direito creditório em
função do saldo negativo de IRPJ para o ano­calendário de 2002 no valor de R$ 2.323,67.
Assim, para acertar seu pedido realizado em 2003, a Recorrente apresentou nova declaração de
compensação transmitida eletronicamente, em 2006, 24/03/2006 (após a ciência da intimação
do indeferimento do despacho decisório, que ocorrera em 24/02/2006), informando que seu
saldo credor na verdade era aquele constante em sua DIPJ/2003 (ano­calendário de 2002), ou
seja, de R$ 996,89. Já na sua manifestação de inconformidade apenas relata a forma pela qual
se originou o suposto saldo negativo.
No caso, o pedido para alterar as dcomp iniciais e modificar o valor do saldo
negativo, na verdade, resultou na retificação do valor referente à restituição solicitada, mas não
alterou sua substância nem o ano­calendário correspondente, não devendo, portanto, ser o
mesmo considerado como novo pedido.
Entretanto, verifica­se que a questão levantada pela DRF/VITORIA quando
da análise do pedido formulado ainda não foi esclarecida pela Recorrente em sua manifestação
de inconformidade e no Recurso Voluntário, já que não informa o que teria ocorrido no ano­
calendário de 2001, informação esta crucial ao deslinde da matéria, pois na DIPJ deste ano
(2001) não havia qualquer indicação de saldo negativo e sim saldo a pagar de R$ 1.903,50,
bem como no SINAL 07 inexistia qualquer indicação de recolhimento de estimativa mensal no
período, não se pode concluir que haja qualquer saldo credor para o respectivo ano­calendário.
E mais, além deste valor a pagar de IRPJ que não se vislumbra recolhido ou
compensado, ainda há o fato de que as estimativas do ano­calendário de 2002 não foram
efetivamente recolhidas e sim compensadas com suposto crédito de saldo negativo de 2001.
Este fato é contraposto pela interessada que confirma a compensação das estimativas mas não
com crédito de 2001 e sim de 1999 e 2000.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001407/2003­94
Acórdão n.o 1402­005.328
S1­C4T2
Fl. 156

8
Assim, como muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido e não refutado
em sede de Recurso Voluntário com provas, não existe crédito em favor da Recorrente, já que
inexistiu efetivo pagamento e sim um suposto aproveitamento de saldos negativos, os quais não
se sabe, de fato, qual foi a sua origem. Ademais, segundo a defesa da Recorrente as estimativas
eram compensadas com os saldos negativos de períodos anteriores, que não foram devidamente
comprovados, principalmente em relação ao ano de 2001, ônus probante este que incumbiria a
Recorrente.
Desta feita, como a Recorrente entrou com pedido de restituição e
compensação de supostos valores de saldo credor de IRPJ, deveria oportunizar ao Fisco as
cópias das contas do Razão controladoras das exações objeto dos autos e relacionados com os
meses de pagamento a maior ou indevido, caso contrário seu suposto direito não poderá ser
exercido por falta de requisito fático, que é a liquidez e certeza.
Sendo assim, tendo em vista a precariedade da prova da origem, existência,
liquidez e certeza do crédito, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido em seus
termos e para evitar repetições adoto suas razões como fundamento do meu voto.
Entretanto,
verifica­se
que
a
questão
levantada
pela
DRF/VITORIA quando da análise do pedido formulado ainda
não foi esclarecida pela interessada em sua peça defensiva, já
que não informa o que teria ocorrido no ano­calendário de
2001, informação esta crucial ao deslinde da matéria, pois na
DIPJ deste ano (2001) não havia qualquer indicação de saldo
negativo e sim saldo a pagar de R$ 1.903,50, bem como no
SINAL 07 inexistia qualquer indicação de recolhimento de
estimativa mensal no período, não se pode concluir que haja
qualquer saldo credor para o respectivo ano­calendário.
E mais, além deste valor a pagar de IRPJ que não se vislumbra
recolhido ou compensado, ainda há o fato de que as estimativas
do ano­calendário de 2002 não foram efetivamente recolhidas e
sim compensadas com suposto crédito de saldo negativo de
2001. Este fato é contraposto pela interessada que confirma a
compensação das estimativas mas não com crédito de 2001 e sim
de 1999 e 2000.
Contudo, o que entendo, in casu, é que não ha qualquer crédito
em favor da interessada, já que as estimativas eram
compensadas com os saldos negativos apurados em períodos
anteriores, não havendo, portanto, qualquer direito creditôrio.
Inexistiu efetivo pagamento e sim um suposto aproveitamento de
saldos negativos, os quais não se sabe, de fato, qual foi a sua
origem, ônus probante este que incumbiria a interessada.
Atente­se que o art. 170 do CTN fixa pressuposto nuclear a ser
atendido pelos contribuintes a fim de que possa ser feito o
encontro de contas com a Fazenda Nacional: que os créditos
estejam revestidos de liquidez e certeza.
Assim, a certeza do direito à restituição/compensação, no caso,
diz respeito ao fato de entender­se ter havido recolhimento da
contribuição em valor superior ao que deveria ter sido recolhido
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001407/2003­94
Acórdão n.o 1402­005.328
S1­C4T2
Fl. 157

9
em determinado período, devendo a autoridade da SRF acatar
tal entendimento.
Já a liquidez do direito ha de ser comprovada pela
demonstração do quantum recolhido indevidamente, seja através
de guias de pagamento (ou de controles internos da SRF
confirmando a efetivação dos recolhimentos), seja através da
comprovação das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os
fatos geradores. Ocorre que a interessada não trouxe ao
processo qualquer prova conclusiva que possibilite formar
convicção do seu direito de compensar os débitos pretendidos
com o suposto crédito mesmo que alterado para R$ 996,89, não
se podendo operar, portanto, a liquidez e certeza dos mesmos.
Mostra­se assente na doutrina que direito liquido e certo é
aquele cujos aspectos de fato possam comprovar­se documentalmente.
Em conseqüência, fica prejudicada confirmação de indébitos
quanto aos fatos geradores apontados, visto que não é possível
fazer nenhuma confrontação de dados se a contribuinte não
apresenta qualquer informação fidedigna que permita a
comprovação dos indébitos.
Ademais, a titulo de esclarecimento, não se mostra obrigação do
Fisco produzir qualquer prova a favor da contribuinte, eis que o
ônus é exclusivo desta, já que cabe ao autor da ação provar o
que alega, podendo­se referir o art. 333, do CPC, que a seguir se
transcreve:
Art. 333— 0 ônus da prova incumbe:
I — ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II — ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Doutrinariamente podemos apontar o mestre Humberto
Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual
Civil, 3? edição, volume I, p. 374, que assim ensina:
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos
fáticos do direito que pretende que seja aplicado na solução do
litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a
pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este.
Mesmo sem nenhuma iniciativa da prova, o réu ganhará a causa,
se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do
seu pretenso direito. Actore non probate absolvitur reus."
Por isso, como a contribuinte entrou com requerimento para
restituição e compensação de supostos valores de saldo credor
de IRPJ, deveria oportunizar ao Fisco as cópias das contas do
Razão controladoras das exações objeto dos autos e
relacionados com os meses de pagamento a maior ou indevido,
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001407/2003­94
Acórdão n.o 1402­005.328
S1­C4T2
Fl. 158

10
caso contrário seu suposto direito não poderá ser exercido por
falta de requisito fático, que é a liquidez e certeza.
Consoante esse entendimento esclarece a jurisprudência (STJ.
Resp 101.551/RS. Min. José Delgado. Primeira Turma. Sessão
de 07/11/1996):
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 66 DA LEI 8.383/1991. 1
­ A COMPENSAÇÃO PERMITIDA PELO ART. 66 DA LEI
8.383/1991 DECORRE DO ART. 170, CTN. 2­ 0 ART. 146, DA
CF/1988,
EXIGE
LEI
COMPLEMENTAR
PARA
ESTABELECER
NORMAS
GERAIS
EM
MATÉRIA
DE
LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA,
ESPECIALMENTE,
SOBRE
OBRIGAÇÃO, LANÇAMENTO E CRÉDITO (ART. 146, IH,
"B"). 3 ­ A COMPENSAÇÃO PERMITIDA PELO ART. 66 DA
LEI
8.383/1991
NÃO
PODE
SER
EFETUADA
PELO
CONTRIBUINTE AO SEU LIVRE ARBÍTRIO. NECESSÁRIO SE
FAZ, PARA COMPENSAR, O RECONHECIMENTO, EM
DEFINITIVO,
DE
SEU
CRÉDITO
PELO
ORGÃO
FAZENDÁRIO
COMPETENTE
OU
PELO
PODER
JUDICIÁRIO (RESP 56.355/PR ­ REL. MIN. CESAR ASFOR
ROCHA, IN DJU DE 20/02/1995).
4 ­ A COMPENSAÇÃO LEGAL PRESSUPÕE A LIQUIDEZ E
CERTEZA
DE
CRÉDITOS
DA
MESMA
ESPÉCIE
E
SUBSEQUENTES AO HAVER TRIBUTÁRIO DO SUJEITO
PASSIVO. NECESSIDADE DO RECONHECIMENTO, EM
DEFINITIVO, DO CRÉDITO PELA AUTORIDADE FISCAL
COMPETENTE OU PELO PODER JUDICIÁRIO (RMS 4.035­
6/DF E ROMS 5.754/PB REL. MIN. HUMBERTO GOMES DE
BARROS ­ RESP 78.493/MG ­ REL. MIN. MILTON LUIZ
PEREIRA, IN DJU DE 25/03/1996).
5 ­ RECURSO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO.
6­ PARA RECORRER HÁ QUE SER DEMONSTRADO
INTERESSE DA PARTE RECORRENTE, EM FACE DE
GRAVAME QUE LHE FOI IMPOSTO PELA DECISÃO
ATACADA.
7 ­ EM MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, NÃO
PERMITINDO A COMPENSAÇÃO COM BASE NO ART. 66 DA
LEI 8.383/1991, SEM PROVA DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO, NÃO TEM A FAZENDA NACIONAL INTERESSE
EM RECORRER, POR NENHUM ONUS TER SOBRE SI
RECAÍDO.
8­ RECURSO DA FAZENDA NACIONAL NÃO CONHECIDO.
Cumpre ressaltar que nem mesmo quando da apresentação da
manifestação de inconformidade a contribuinte trouxe aos autos
qualquer documento que confirmasse os saldos que alega em sua
DIPJ possuir, já que as estimativas foram satisfeitas através de
aproveitamento de saldo credor e não efetivamente recolhidas.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.001407/2003­94
Acórdão n.o 1402­005.328
S1­C4T2
Fl. 159

11
Sendo assim, tendo em vista que a Recorrente não conseguiu comprovar a
existência do crédito pleiteado, entendo que o v. acórdão recorrido e o r. Despacho Decisório
devem ser mantidos em seus termos.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e a ela nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital